Tribunal: STF
Processo: RE 1489277
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA LITISCONSORTE PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO AUTONOMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. 



    1. Acolhidos os embargos de declaração para analisar o recurso de agravo de instrumento. 



    2. Não obstante o direito do procurador em executar a verba honorária, que lhe pertence (art. 23 do Estatuto da OAB/RS), de forma autônoma, não pode recebê-la de maneira fracionada na modalidade de Requisição de Pequeno Valor, sob pena de afronta ao disposto no § 8° do art. 100 da Constituição Federal. 



    3. O crédito da verba honorária deverá ser executado de forma integral, não sendo permitido que seja fracionado proporcionalmente nas execuções movidas por cada litisconsorte, sob pena de fracionamento. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Doc. 20, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, Roberta Moraes de Vasconcelos e outra apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 7º, inciso X, e 100, § 8º, da Constituição da República e 87, inciso I, do ADCT (Doc. 34). 



    O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 40).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade (Doc. 42). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento conjunto dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário com Agravo 797.499 e nos Recursos Extraordinários 919.269, 919.793 e 930.251, todos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu pela impossibilidade do fracionamento em questão. 



    O acórdão do Recurso Extraordinário 930.251-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/07/2019, restou assim ementado:



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.



    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 



    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 



    4. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários na origem.” (Destaquei)



    No mesmo sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no Recurso Extraordinário 1.365.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2022, e no Recurso Extraordinário 1.021.489-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07/05/2019, que porta a seguinte ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PLÚRIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO EM EXECUÇÕES EM NÚMERO CORRESPONDENTE AO DE LITISCONSORTES FACULTATIVOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente